Tribunal: STF
Processo: RE 89376
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-14
Data de publicação: 1979-09-14

Ementa:
Estabilidade decorrente do § 2º do artigo 177 da Constituição Federal de 1967. 
- A jurisprudência do S.T.F. se firmou no sentido de que, para a composição do qüinqüênio exigido pelo § 2º do artigo 177 da Constituição de 1967, se deve computar o tempo de serviço prestado a diferentes pessoas jurídicas de direito público interno. 
- Em havendo acumulação de cargo com função, o tempo de serviço prestado naquele (em que o servidor é efetivo e já preencheu o qüinqüênio para a estabilidade) não pode ser computado nesta, para o efeito de nela estabilizar-se, e isso porque esses tempos de serviço, para todo e qualquer fim, se contam independentemente, e cada um só serve para a obtenção de vantagens com relação ao cargo ou função a que se vincula. 
- Para efeito de estabilidade excepcional (§ 2º do art. 177 da Constituição de 1967), não se computa tempo de aprendizado em Tiro de Guerra. 
Recurso conhecido e provido em parte.